Tribunal: TJDFT
Processo: 0708005-79.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. COBRANÇA DE CHEQUES PRESCRITOS. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DOS TÍTULOS. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO VALOR DA DÍVIDA. RECONHECIMENTO PELO AUTOR. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE NEGOCIAÇÃO DIVERSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. “Na ação de locupletamento ilícito, prevista no art. 61, da Lei no 7.357/85, não se exige que o autor decline, na inicial, a vinculação entre a causa de pedir e a relação que deu origem à cártula, tendo em vista a natureza cambial do cheque. Contudo, caso o cheque não tenha circulado, é possível a discussão da causa que deu origem à emissão das cártulas, de modo que a possibilidade de cobrança do título passa a depender da validade da relação jurídica havida entre o emitente do cheque e seu destinatário.” (Acórdão 1289721, 07090432420198070020, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no DJE: 19/10/2020).
2. Na hipótese, verifica-se que os títulos não entraram em circulação, razão pela qual é admissível a discussão da causa debendi e a oposição de exceções pessoais pela ré.
3. A parte ré alega ter efetuado transferência bancária do valor da dívida, tratando-se de fato incontroverso nos autos, porquanto reconhecido pelo próprio autor/apelante, nos termos do art. 374, II, do CPC. Por outro lado, ao alegar que teria recebido a respectiva quantia em função de outro negócio, realizado muito antes da emissão dos três cheques, o autor atraiu para si o ônus probatório inerente a tal fato, por força da distribuição estática do ônus da prova (art. 373, I, CPC), do qual não se desincumbiu, não havendo que se cogitar de inversão do ônus probatório.
4. Recurso conhecido e desprovido.